Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Prova. Pena. Circunstâncias do crime. Fração de aumento. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pelo crime do art. 157, § 2o, I (antes da L. 13.654/18), do CP – roubo circunstanciado pelo emprego de arma.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se (i) se há provas do emprego de arma de fogo no roubo (ii) se a existência de duas causas de aumento no roubo justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
3. A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações da vítima e a confissão do réu, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
4. Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, I (antes da entrada em vigor da L. 13.654/18).
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo n. 1.351, paradigma: REsp 2174222/AL.